Tribunal: TJES
Processo: 0020511-07.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020511-07.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: CLAUDIO CAUS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. ADPF 165. TEMAS 284 E 285 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. NECESSIDADE DE ADESÃO A ACORDO COLETIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Claudio Caus, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de juros contratuais de 0,5% ao mês de forma capitalizada, diferenças de correção monetária relativas aos Planos Bresser e Verão, restritas às contas com aniversário até o dia 15, bem como diferenças referentes aos Planos Collor I e Collor II incidentes sobre saldos não bloqueados, a serem apuradas em liquidação de sentença, acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste o direito à cobrança individual de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II após a declaração de constitucionalidade promovida pelo STF na ADPF 165; (ii) estabelecer se o recebimento das diferenças de correção monetária depende de adesão ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal; e (iii) determinar se é aplicável a prescrição quinquenal às ações individuais envolvendo diferenças de remuneração de caderneta de poupança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, declara a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, reafirmando a homologação do acordo coletivo e seus aditamentos.

O STF fixa, nos Temas 284 e 285 da repercussão geral, que o direito ao recebimento de diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários depende de adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165, no prazo de 24 meses contado da publicação da ata de julgamento.

A inexistência de trânsito em julgado impõe a aplicação imediata das teses vinculantes firmadas pelo STF, inviabilizando a manutenção da cobrança judicial individual dissociada do acordo coletivo homologado.

O art. 927, I, do CPC impõe aos juízes e tribunais a observância obrigatória das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.147.595/RS, estabelece que é vintenária a prescrição das ações individuais que discutem diferenças de remuneração de caderneta de poupança, afastando a aplicação do prazo quinquenal atinente à ação civil pública.

A declaração de improcedência do pedido judicial não afasta a possibilidade de adesão da parte autora ao acordo coletivo homologado pelo STF para eventual recebimento dos valores previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II pelo STF afasta a pretensão individual de cobrança de expurgos inflacionários fora das hipóteses previstas em acordo coletivo homologado.

O recebimento de diferenças de correção monetária relativas aos expurgos inflacionários condiciona-se à adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165, no prazo fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

As decisões proferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade possuem eficácia vinculante e observância obrigatória pelos tribunais, nos termos do art. 927, I, do CPC.

É vintenária a prescrição das ações individuais que discutem diferenças de remuneração de caderneta de poupança.

A inexistência de trânsito em julgado autoriza a aplicação imediata das teses firmadas pelo STF nos Temas 284 e 285 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 269, I. CPC/2015, arts. 98, §3º, e 927, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, Sessão Virtual de 16.05.2025 a 23.05.2025; STF, Temas 284 e 285 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.147.595/RS; TJ-ES, Apelação Cível nº 0002040-44.2010.8.08.0021, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 29.04.2026; TJ-ES, Apelação Cível nº 0022906-02.2008.8.08.0035, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 15.05.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020511-07.2007.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADOS:
CLAUDIO CAUS

RELATOR:
DES
. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, a controvérsia gira em torno da validade da sentença que julgou ação parcialmente procedente
, com resolução do mérito, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil , nos autos da ação de cobrança ajuizada por CLAUDIO CAUS, de forma a condenar o Apelante ao pagamento de juros contratuais de 0,5% ao mês de forma capitalizada, diferenças de correção monetária quanto aos Planos Bresser (índice de 26,06% em junho de 1987) e Verão (índice de 42,72% em janeiro de 1989) restritas às contas com aniversário até o dia 15 , e diferenças de correção quanto aos Planos Collor I e Collor II incidentes sobre os saldos não bloqueados , a serem apuradas em liquidação de sentença acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 165, de 26/05/2025, julgada pelo Supremo Tribunal Federal de maneira a declarar, com eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. Vejamos:

O Tribunal, por unanimidade, i) julgou procedente a presente ADPF e declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, acolhendo o pedido no item 219 da petição inicial, reafirmando a homologação do acordo coletivo e seus aditamentos, em todas as suas disposições, determinando sua aplicação a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança e garantindo aos poupadores o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo outrora homologado; ii) agregou, assim, à decisão que homologou o acordo coletivo e seus aditivos a premissa de constitucionalidade dos planos econômicos, encerrando definitivamente a controvérsia; e iii) fixou o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da ata de julgamento para novas adesões de poupadores, determinando aos signatários do acordo coletivo que envidem todos os esforços para que os poupadores que ainda não aderiram ao acordo o façam dentro do prazo ora estabelecido. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Cristiano Zanin. Afirmaram suspeição os Ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 16.5.2025 a 23.5.2025.

Ademais, no que tange oo prazo prescricional para a correção monetária, o Apelante aduz a prescrição quinquenal global das diferenças de correção monetária e juros, sob o argumento de possuírem natureza acessória natureza acessória. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp 1.147.595/RS, definiu a tese segundo a qual
“É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública”.

Assim, a alegação de prescrição formulada pelo apelante não é válida, restando superada a tese de aplicação do prazo quinquenal.

Nessa mesma esteira de entendimento, impende registrar a consolidação dos Temas de Repercussão Geral 284 e 285 da Suprema Corte. Dessa forma:

1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado.

1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado.

Dessa forma, consolidou-se o entendimento sobre os expurgos inflacionários correspondentes aos Planos Econômicos respectivos, de forma que, eventuais controvérsias deverão ser discutidas a partir da adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos homologados na referida ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação na ata do julgamento.

Nesse viés, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. ADPF 165. TEMAS 284 E 285 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. NECESSIDADE DE ADESÃO A ACORDO COLETIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Gualberto Bruno de Andrade, julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I sobre valores depositados em caderneta de poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se subsiste o direito do poupador à cobrança de expurgos inflacionários relativos ao Plano Collor I após a declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pelo Supremo Tribunal Federal e a fixação de entendimento vinculante quanto à necessidade de adesão a acordo coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, declara a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, reconhecendo sua legitimidade como medidas de política econômica.

4.
O STF estabeleceu, nos Temas 284 e 285 de repercussão geral, que eventual direito às diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários depende de adesão ao acordo coletivo homologado, no prazo estipulado.

5.
A observância obrigatória dos precedentes vinculantes do STF impõe a aplicação do art. 927 do CPC, vinculando os órgãos jurisdicionais às teses firmadas em controle concentrado e repercussão geral.

6. A pretensão de cobrança individual de expurgos inflacionários, dissociada da adesão ao acordo coletivo, torna-se inviável diante da orientação consolidada do STF.

7. A improcedência do pedido não afasta a possibilidade de a parte autora aderir ao acordo coletivo para eventual recebimento de valores, nos termos definidos pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos pelo STF afasta a pretensão individual de cobrança de expurgos inflacionários fora das hipóteses previstas em acordo coletivo homologado.

2. O recebimento de diferenças relativas a expurgos inflacionários condiciona-se à adesão ao acordo coletivo reconhecido pelo STF nos Temas 284 e 285.

3. Os tribunais devem observar obrigatoriamente os precedentes vinculantes do STF, nos termos do art. 927 do CPC.

(TJ-ES, 4ª Câmara Cível, Apelação Cível nº
0002040-44.2010.8.08.0021
, Relator.: Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, Data de Julgamento: 29/04/2026).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS COLLOR I E II. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento de diferenças de correção monetária incidentes sobre saldo de caderneta de poupança referentes aos meses de março e abril de 1990 (Plano Collor I).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora possui direito à recomposição de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Collor I e II em processo na fase recursal, considerando o entendimento vinculante firmado pelo STF nos Temas 284 e 285 da Repercussão Geral e na ADPF 165.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos critérios de correção monetária estabelecidos pelas legislações que editaram os Planos Collor I e Collor II, com eficácia contra todos e efeito vinculante (ADPF 165 e Temas 284 e 285/RG). 4. O direito ao recebimento de diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, em ações judiciais não acobertadas pela coisa julgada material, ficou condicionado à adesão voluntária da parte interessada ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165. 5. No caso concreto, inexiste trânsito em julgado, o que impõe a aplicação imediata e obrigatória da tese fixada pela Corte Suprema e o consequente esvaziamento da via judicial compulsória para a cobrança das referidas diferenças.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e provida para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

(TJ-ES, 1º Câmara Cível, Apelação Cível nº
0022906-02.2008.8.08.0035
, Relator.: Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Data de Julgamento: 15/05/2026).

Com isso, e por força do comando normativo inserto no art.927 I, do Código de Processo Civil cumpre aos juízes e aos tribunais observarem estritamente as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Superior em controle concentrado de constitucionalidade, sendo impositiva, por conseguinte, a subsunção do caso vertente à decisão proferida pela ADPF n° 165.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

Por conseguinte, a manutenção da sentença recorrida não se mostra cabível, visto que a declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos pelo Supremo Tribunal Federal obsta a pretensão autoral nos moldes individualmente formulados, condicionando o provimento jurisdicional à adesão ao acordo coletivo firmado, indispensável para o pagamento dos valores referentes aos expurgos inflacionários.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença
e julgar
improcedente
o pedido inicial, diante da declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165 e Temas 284/285.

Com o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Desde logo,
de ofício
, determino a intimação da parte recorrida para no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar do dia 23/05/2025 (data do julgamento da ADPF nº 165), aderir ao acordo celebrado com a interveniência da Advocacia-Geral da União e participação da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), Confederação Nacional do Sistema Financeiro - CONSIF, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) e Frente Brasileira pelos Poupadores (FEBRAPO), que teve por objeto estabelecer os critérios para pagamento dos expurgos inflacionários havidos em cadernetas de poupança, decorrentes dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, sob pena de perda do direito de indenização diante do reconhecimento pelo STF da constitucionalidade dos planos econômicos questionados na presente ação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.